Tribunal: TJDFT
Processo: 0726304-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. EXCESSO NÃO VERIFICADO. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SUPRIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. O artigo 85, §7o, do CPC determina que não são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.
3. Desse modo, infere-se que é devida a fixação da verba honorária sucumbencial quando há impugnação de cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, observado o princípio da causalidade instituído em seu art. 85, e tomando-se como base o valor do excesso apontado. Precedentes. 3.1. Inaplicável na espécie o enunciado 519 do STJ.
4. Considerando que o acórdão embargado deu provimento ao recurso da exequente, ora embargante, mas não inverteu a condenação de pagamento dos honorários advocatícios, necessário o aperfeiçoamento do julgado, com o suprimento da omissão.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para sanar a omissão com efeitos infringentes.